Tribunal: STJ
Processo: 5003795-79.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100795 - RS(2025/0438460-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ARLA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: JOHN FELIPE MASIERO
ADVOGADOS
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
TAINÁ KLIPEL SANTOS - RS133697
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando-
se a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente, à luz do princípio da dialeticidade, para afastar o óbice de
inadmissibilidade fundado nas Súmulas
e 283 e
e, assim, afastar a incidência
7/STJ
284/STF
da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I, do RISTJ e
CPC/15
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado,
o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56476451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6db9bbbc-dae4-4727-97d7-7abb731f207c

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6db9bbbc-dae4-4727-97d7-7abb731f207c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100795 - RS(2025/0438460-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ARLA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: JOHN FELIPE MASIERO
ADVOGADOS
: JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
TAINÁ KLIPEL SANTOS - RS133697
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando-
se a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente, à luz do princípio da dialeticidade, para afastar o óbice de
inadmissibilidade fundado nas Súmulas
e 283 e
e, assim, afastar a incidência
7/STJ
284/STF
da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I, do RISTJ e
CPC/15
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado,
o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56108820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:58
Código de Controle do Documento: ab08d4e0-020f-4685-b881-ed6161c36d63

4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por JOHN
FELIPE MASIERO e OUTRO, em face de decisão monocrática de fls. 98-99, e-STJ, que
não conheceu do agravo da insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, aplicando-se o teor da
Súmula 182/STJ .
Daí o presente agravo interno (fls. 103-116, e-STJ), no qual a parte
insurgente pretende a reforma do
, ao argumento de ter impugnado
decisum
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Impugnação às fls. 120-129, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida.
1. Com base no princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente
da decisão de admissibilidade do
impugnar especificamente os fundamentos
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do
que deixa de
art. 545
CPC/73
"). Nesse sentido, confira-
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
. DESISTÊNCIA PARCIAL.
RECORRIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do

253,
art. 1.042
CPC/15 c/c
parágrafo único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial
2. O agravo é
.
inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ
apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este
Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há
uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de
julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os olhos voltados para
a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A
partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o agravante
restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo
Documento eletrônico VDA56108820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:58
Código de Controle do Documento: ab08d4e0-020f-4685-b881-ed6161c36d63

4. O ordenamento jurídico admite que a parte
Tribunal de origem.
inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão
julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há, entretanto,
qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou expressa, do
recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente inadmissível o
agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
.
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/12/2017,
19/12/2017)
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ART. 932,
. 1.
ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
. 2. O
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 253,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1039553/PR
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso da parte
ora agravante, ante:
a deficiência na fundamentação e sua dissonância do quanto
a)
decidido pela Câmara julgadora, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e
;
284/STF b)
a incidência da
, pois a pretensão recursal demanda incursão no
Súmula 7/STJ
conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial.
Nas razões do agravo (fls. 81-91, e-STJ), a insurgente limitou-se a sustentar
de forma genérica a inaplicabilidade das Súmulas 5 e
todavia, com relação aos
7/STJ,
demais óbices aplicados -
-
supracitados
verifica-se que não foram sequer
nas razões recursais,
.
mencionados
deixando de atender a dialeticidade recursal
Ademais, com relação à
, esta eg. Quarta Turma, nos autos
Súmula 7/STJ
do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AGInt no ARESp n. 1.49

0.629/SP,
QUARTA TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito
(incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das
provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado
fundamento da decisão atacada
óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
Documento eletrônico VDA56108820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:58
Código de Controle do Documento: ab08d4e0-020f-4685-b881-ed6161c36d63

.".
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a
ementa do referido julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ART. 932,
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
art. 932,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente
art. 253,

sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
.
invocado 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único,
art. 932,
do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
CPC/2015
1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se
aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS
AREsp 1490629/SP
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/08/2021,
[grifou-se]
25/08/2021)
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
,
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece
ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a
ataque específico
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:58
Código de Controle do Documento: ab08d4e0-020f-4685-b881-ed6161c36d63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.100.795 / RS
Número Registro: 2025/0438460-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025712120228210164 50037957920248217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : JOHN FELIPE MASIERO
ADVOGADOS : JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
TAINÁ KLIPEL SANTOS - RS133697
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARLA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : JOHN FELIPE MASIERO
ADVOGADOS : JOHN FELIPE MASIERO - RS121441
EDUARDA TIZIAN - RS131495
Documento eletrônico VDA56428489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: 306e1cbd-d9ba-4ae6-8b29-3420fa153f43

TAINÁ KLIPEL SANTOS - RS133697
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FRASSETTO GOES - RS087537A
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ELISIANE DORNELES DE DORNELLES - RS083593A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:29
Código de Controle do Documento: 306e1cbd-d9ba-4ae6-8b29-3420fa153f43